Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-71.2022.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000972-71.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO ELIAS DA SILVA - CPF: 257.867.841-34 (APELANTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), WELLINGTON VIEIRA LIMA - CPF: 039.055.641-65 (ADVOGADO), WALLACE MAGNO BACALHAU RAMOS - CPF: 011.267.491-76 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINACEIRA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - JULGAMENTO DO FEITO SEM QUALQUER PRONUNCIAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - REABERTURA FASE PROBATÓRIA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE PARA O DESLINDE DA CAUSA – RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO, SENTENÇA ANULADA.

Sendo imprescindível para o correto deslinde da causa, deve ser reaberta a fase probatória, vez que o destinatário da prova é o Juiz, que avalia no caso concreto a necessidade ou não de sua produção, diante do quadro probatório existente, e do mesmo modo, as apreciará livremente.

Demonstrado que as partes não foram intimadas acerca das provas que pretendiam produzir para o deslinde da ação e, sendo incontroverso se tratar de matérias de fato e de direito, restam inobservadas as regras principiológicas do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, insculpidas nos incisos LIV e LV do artigo 5.o da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de Apelações tanto pelo autor
SEBASTIÃO ELIAS DA SILVA
, quanto pelo réu,
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (“C6 CONSIG”)
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.o
1000972-71.2022.8.11.0010
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a inexistência da relação jurídica contratual de empréstimo entre as partes no que tange ao contrato n.o 818059372; condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento; bem como condenando a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o autor e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, apenas no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, alegando que o valor estabelecido é irrisório, pugnando por sua majoração.

Contrarrazoando o apelo, a instituição bancária defende que “
não merecem prosperar as razões aduzidas pela parte recorrente no sentido de majorar a condenação, já que o valor fixado pelo julgador a quo a título de indenização, já se encontra suficiente para o caso em testilha
”, salientando que reparação pecuniária pelo dano moral não pode ser fonte de enriquecimento; requerendo seja negado provimento ao recurso.

Interpondo seu recurso de apelação, a instituição bancária pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, aduzindo que as partes não foram intimadas paras especificar as provas que pretendiam produzir, defendendo que “
mesmo que o juízo considerasse a produção probatória desnecessária, era indispensável a sua especificação para posterior indeferimento justificado, [...] para fins da existência do regular contraditório e ampla defesa
”, o que levou ao cerceamento da defesa do apelante.

Ainda, insurge a instituição bancária acerca da ausência de pretensão resistida e a consequente falta de interesse de agir, alegando que é oportunizada a devolução da monta administrativamente, bastando que administrativamente a parte autora tivesse buscado a devolução da quantia para que o contrato fosse cancelado.

Ademais, menciona sobre a inobservância do conjunto probatório da regularidade da contratação, eis que as provas apontam a regularidade da contratação, tendo biometria facial da parte autora, contrato assinado, documento de identidade da parte autora apresentado no ato da contratação e comprovante de crédito a favor da parte autora.

Por fim, considerando a regularidade da contratação, pugna a instituição bancária seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, ao menos, tenha seu valor minorado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.o 1000972-71.2022.8.11.0010, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a inexistência da relação jurídica contratual de empréstimo entre as partes no que tange ao contrato n.o 818059372; condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento; bem como condenando a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser aposentado por Invalidez desde 01 de junho de 1994, recebendo seu benefício previdenciário por intermédio de conta junto ao Banco Bradesco.

Cita que em 1.o de abril de 2022, ao verificar o seu extrato bancário, se deparou com a existência de uma transferência de crédito bancário realizada em sua conta no valor de R$ 13.235,29 (treze mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos).

Surpreso com tal operação financeira, menciona o autor que, ao buscar informações, descobriu ser de um banco diverso ao que recebe o benefício previdenciário e no qual não é cliente, tratando-se do Banco C6 consignado S.A.

Certo de que não formalizou contrato de empréstimo ou autorizou que terceiros o fizessem, por restarem infrutíferas as tentativas de resolução extrajudicial e considerando ilegal e abusivo o praticado pela instituição bancária, ingressou o autor com a presente demanda.

Contestando os fatos apresentados na exordial, a instituição bancária, em resumo, defende a legalidade da contratação bem como ausência de comprovação da alegada fraude praticada por terceiros e, por consequência, a inexistência de danos a serem ressarcidos.

Ao sentenciar o feito, considerando o Juízo
a quo
que “
a instituição financeira não demonstrou a existência da contratação do empréstimo mediante documento oficial, verbal ou escrito
”, julgou procedentes os pedidos autorais.

No entanto, descontente com o valor arbitrado a título de danos morais, interpôs o autor recurso de apelação, pugnando por sua majoração.

A instituição bancária ré, por sua vez, além de defender a legalidade da contratação realizada pelo autor, que ensejaria o afastamento ao pagamento de danos, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, aduzindo que as partes não foram intimadas paras especificar as provas que pretendiam produzir.

Assim, tem-se que a instituição bancária apelante insurge contra a sentença, alegando nulidade da decisão por cerceamento de defesa, eis que o juízo não proferiu despacho indagando às partes acerca das provas que pretendiam produzir em audiência ou qualquer outro tipo de instrução.

Analisando os autos, é possível identificar que, de fato, as partes não foram intimadas e nem tiveram oportunidade de se manifestar sobre a produção das provas que entendiam necessárias para o deslinde da ação, eis que ausente qualquer despacho para tanto.

Contudo, mesmo nas lides em que o julgador considere que as provas carreadas aos autos já são suficientes para a formação de seu convencimento, cabe a ele decidir fundamentadamente a esse respeito, oportunizando, assim, às partes a interposição de eventual recurso.

A ausência de pronunciamento sobre as provas e a prolação imediata da sentença de mérito resulta em considerável prejuízo às partes, com ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE CONTRATOS FINANCEIROS - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS
- JULGAMENTO DO FEITO SEM QUALQUER PRONUNCIAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Demonstrado que as partes não foram intimadas acerca das provas que pretendiam produzir para o deslinde da ação e, sendo incontroverso se tratar de matérias de fato e de direito, restam inobservadas as regras principiológicas do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
,
insculpidas no art. 5o, LIV e LV, ambos da Constituição Federal
. (TJMT - N.U 1001238-57.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

Dessa forma, demonstrada a inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, direitos constitucionalmente assegurados, consoante incisos LIV e LV do artigo 5.o da Constituição Federal, resta evidente o cerceamento do direito de defesa, notadamente porque, o Juízo
a quo
entendeu por desnecessária a produção de provas, e julgou o feito procedente por ausência de provas por parte da ré, presumindo-se, assim, que o feito carece de maior instrução.

Posto isso, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, razão por que ANULO A SENTEÇA, a fim de que seja reaberta a fase probatória, haja vista a necessidade de realização de produção probatória para o deslinde da causa. Recurso do autor prejudicado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023